Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Esdras Neves Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0716840-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOZUE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 22h22, do dia 25/4/2024. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JOZUE ALMEIDA DA ROCHA, em face de omissão imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial (ID 58430904), o impetrante narra que se encontra internado no corredor da Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia desde o dia 23 de abril, por volta das 17 horas, apresentando fortes dores e inchaço na região abdominal. O resultado da tomografia realizada concluiu que o paciente está com o intestino obstruído e com dois nódulos na região, o que vem acarretando fortes dores, o impedindo de andar, comer, evacuar etc. Informa que o relatório médico indicou a necessidade de procedimento cirúrgico urgente, sob pena de agravamento das condições clínicas e até o óbito do paciente. Afirma que não há previsão para a transferência do paciente para hospital público ou da rede de saúde conveniada com suporte adequado para a realização da cirurgia. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde e sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da medida liminar, para que a autoridade coatora promova a imediata transferência e realização da cirurgia de desobstrução intestinal do impetrante em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular, com o fornecimento do tratamento necessário, às expensas da autoridade coatora. Brevemente relatados, decido. Em um exame inicial da impetração, observa-se que está configurado o direito líquido e certo alegado. Não constam dos autos elementos atinentes à condição financeira do impetrante; todavia, em razão da urgência da medida, a hipossuficiência deve ser analisada posteriormente, pelo ilustre Desembargador Relator. Inicialmente, destaque-se que esta Corte de Justiça firmou entendimento, acompanhando o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde tem legitimidade passiva ad causam em demandas dessa natureza. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. SECRETÁRIO DE SÁUDE DO DF. LEGITIMIDADE. INTERNAÇÃO EM UTI CORONARIANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I. O Secretário de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual o impetrante visa à internação em leito de unidade de terapia intensiva (UTI). II. A Constituição da República assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). III. Nas hipóteses em que se verifica a má prestação do serviço público de saúde, como no caso em que há desídia administrativa em fornecer a unidade de internação e tratamento adequados ao quadro clínico do paciente, incumbe ao Poder Judiciário assegurar os meios necessários a conferir efetividade ao direito previsto no art. 196 da Constituição Federal, essencialmente vinculado à noção de vida digna, sem que haja ofensa ao princípio da separação de poderes, tampouco ao da isonomia e ao da impessoalidade. IV. Segurança concedida. (Acórdão 1305627, 07400202520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020, grifo nosso). Superada essa questão, compulsando os autos, verifica-se que a demanda envolve a transferência do impetrante para a realização de cirurgia de desobstrução intestinal. O relatório médico de ID 58432159, emitido hoje (25/04/2024) às 18h02, traz o seguinte panorama de saúde do paciente/impetrante, que conta com 74 anos de idade: Paciente vem à unidade com forte dor abdominal difusa tipo cólica iniciada dia 22 de abril, com piora progressiva e com distensão abdominal e ausência de evacuação. Ao exame é observado abdômen distendido, timpânico, dolorido a apalpação e com RHA ausentes. (...) Devido à gravidade do caso, o paciente necessita do procedimento cirúrgico com urgência pois a demora da realização do mesmo poderá agravar suas condições clínicas e até acarretar o óbito do mesmo. Na nossa unidade – UPA SAM – não temos recursos adequados para lidar com esse tipo de paciente. Restam demonstradas a necessidade da internação do impetrante em hospital que tenha a capacidade de realização da cirurgia, bem como a obrigação de o Estado assegurá-la. O artigo 6o, da Constituição Federal dispõe ser a saúde um direito social, elevando-a à condição de direito fundamental. Por conseguinte, o artigo 196, do mesmo diploma constitucional, é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos, in verbis: Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do riso de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e séricos para sua promoção, proteção e recuperação. Malgrado esse artigo tenha conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo; portanto, deve desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação. Noutro norte, o Poder Judiciário, quando provocado, deve exercer o controle da legalidade sobre os atos administrativos, inclusive no que se refere às omissões administrativas. E, dessa maneira, já se posicionou o excelso Supremo Tribunal Federal, para socorrer o jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis aos seus direitos e garantias fundamentais: EMBORA RESIDA, PRIMARIAMENTE, NOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, A PRERROGATIVA DE FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, REVELA-SE POSSÍVEL, NO ENTANTO, AO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINAR, AINDA QUE EM BASES EXCEPCIONAIS, ESPECIALMENTE NAS HIPÓTESES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, SEJAM ESTAS IMPLEMENTADAS PELOS ÓRGÃOS ESTATAIS INADIMPLENTES, CUJA OMISSÃO — POR IMPORTAR EM DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS POLÍTICO-JURÍDICOS QUE SOBRE ELES INCIDEM EM CARÁTER MANDATÓRIO — MOSTRA-SE APTA A COMPROMETER A EFICÁCIA E A INTEGRIDADE DE DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS IMPREGNADOS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.” – (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; RE 436.996; RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO; JULGAMENTO EM 22-11-05; DJ DE 3-2-06) Assim, resta demonstrada a presença dos requisitos para deferir o pedido liminar. Ante o exposto, diante do risco de perecimento do direito, e da urgência demonstrada no caso concreto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que promova a transferência de JOZUE ALMEIDA DA ROCHA para hospital público ou particular, em que será realizado procedimento cirúrgico de desobstrução intestinal e demais tratamentos necessários à reabilitação da sua saúde, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, cujo valor reverterá em favor do PROJUS/TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Na hipótese de não existirem vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o impetrante ser imediatamente internado em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. Cumpre ao DISTRITO FEDERAL arcar também com a pronta e imediata transferência do impetrante para o respectivo hospital. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão inclusive no horário especial previsto no artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, caso assim seja necessário. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dia, preste as informações acerca da omissão imputada pelo impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Confiro à presente decisão força de mandado.Cumpra-se imediatamente. Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 23:19:28. Desembargador Esdras Neves Plantonista